Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008186-41.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
D
R
. M
ARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA - CPF: 055.822.686-85 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
OR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por consumidora em situação de superendividamento, para limitar a 35% de sua renda líquida mensal os descontos decorrentes de contratos bancários celebrados com diversas instituições financeiras.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência a fim de limitar os descontos mensais realizados diretamente na remuneração da agravante, em patamar compatível com o mínimo existencial, conforme previsão da Lei no 14.181/2021. As questões específicas são:
(i)
se a situação de superendividamento está devidamente caracterizada;
(
ii
)
se a medida de urgência pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no procedimento da Lei do Superendividamento;
(
iii
)
se a limitação dos descontos viola o princípio da pacta sunt servanda ou configura risco de irreversibilidade.

III. Razões de decidir:

3. A agravante demonstrou, por documentos, que mais de 95% de sua renda líquida está comprometida com descontos bancários, o que caracteriza manifesta situação de superendividamento e compromete seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.

4. A probabilidade do direito decorre da aplicação da Lei no 14.181/2021, que garante ao consumidor pessoa natural, de boa-fé, o direito à repactuação de dívidas sem comprometer a subsistência digna.

5. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos descontos na integralidade pode resultar em lesão irreparável à dignidade da agravante e de seus dependentes.

6. A cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência não impõe o esgotamento da fase probatória, sendo suficiente a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano.

7. A medida é reversível e não prejudica as instituições financeiras, pois apenas suspende parte dos descontos, resguardando-se a cobrança do saldo remanescente no plano de pagamento previsto em lei.

8. A jurisprudência dos tribunais reconhece a legitimidade da limitação dos descontos em hipóteses de superendividamento, como forma de efetivação do direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar, de forma temporária, os descontos de contratos bancários em folha de pagamento de consumidor superendividado, desde que demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A limitação dos descontos em até 35% da remuneração líquida do consumidor, até a elaboração de plano de pagamento, encontra amparo na Lei no 14.181/2021 e não afronta o princípio do pacta sunt servanda, tratando-se de medida proporcional e reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, III, e 54-A, § 1o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AI 2212162-43.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI 10000211949383007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da ação
no 1021949-54.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA SA, PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., e BANCO CREFISA S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos contratos bancários.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob os fundamentos de que (i) não foi comprovada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano; (
ii
) é indispensável a oitiva das partes requeridas e a produção de provas para aferir a real situação financeira da autora; (
iii
) não há contemporaneidade na situação, pois os pagamentos vêm sendo realizados há tempos; (
iv
) não se mostra plausível suspender o pagamento de percentual significativo das dívidas sem um panorama completo da situação, o que só será possível após a manifestação dos credores; e (v) o pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, a
AGRAVANTE
sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando que (i) se encontra em situação de superendividamento, com encargos financeiros mensais que somam R$ 10.779,35, o que equivale a mais de 95% de sua renda líquida de R$ 10.791,85; (
ii
) a manutenção dos descontos compromete seu mínimo existencial e o de seus três dependentes, ferindo sua dignidade; (
iii
) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, uma vez que a demora na prestação jurisdicional acarreta um colapso em sua vida financeira; (
iv
) as instituições financeiras não respeitaram as margens consignáveis, que sozinhas comprometem mais de 60% de sua renda; e (v) a medida é reversível, pois não se nega a pagar os débitos, buscando apenas a repactuação com base na Lei no 14.181/2021.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido para conceder o efeito suspensivo à decisão atacada, determinando que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos seja limitada a 35% da remuneração líquida da servidora, observando-se a proporcionalidade dos créditos de cada instituição. A decisão monocrática fundamentou-se na presença dos requisitos autorizadores da medida, ao constatar que os documentos demonstram a probabilidade do direito e que o perigo da demora se evidencia pelo fato de que a situação financeira da consumidora se mostra desfavorável, comprometendo sua sobrevivência em condições dignas.

Em contrarrazões, o
BANCO CREFISA S.A.
pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que (i) a decisão de primeiro grau é acertada ao condicionar a análise da tutela à comprovação da
vulnerabilidade financeira; (
ii
) a
AGRAVANTE
tinha pleno conhecimento dos termos contratuais e dos valores das parcelas no momento da assinatura; (
iii
) a má gestão financeira pessoal da recorrente não pode ser imputada à instituição financeira; (
iv
) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela; e (v) a concessão da liminar representaria perigo de irreversibilidade da medida.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que (i) a análise da tutela de urgência pressupõe o contraditório, sendo correta a postura do juízo
a quo
; (
ii
) a Lei do Superendividamento possui rito próprio que privilegia a autocomposição em audiência conciliatória, não cabendo a concessão de tutela antes desta fase; (
iii
) a
AGRAVANTE
age de má-fé ao contratar empréstimos e, logo em seguida, pleitear a repactuação sem a intenção de pagar; (
iv
) o banco foi diligente ao analisar a margem consignável no momento da contratação; e (v) a renda remanescente da recorrente é superior ao mínimo existencial, não se aplicando ao caso as benesses da lei.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do agravo, com base nos seguintes pontos: (i) a decisão de indeferimento da tutela está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação; (
ii
) a Lei no 14.181/2021 prevê um procedimento específico com audiência de conciliação, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência nesta fase; (
iii
) a
AGRAVANTE
não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar um plano de pagamento
efetivo; (
iv
) a limitação legal de descontos não se aplica a todas as modalidades de empréstimo, não cabendo a analogia pretendida; e (v) a recorrente, pessoa instruída, contratou por livre e espontânea vontade, não podendo transferir a responsabilidade por seu descontrole financeiro.

O
PARANÁ BANCO S/A
, em sua contraminuta, sustentou que o recurso deve ser improvido, pois (i) a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir a liminar por ausência de prova da vulnerabilidade financeira; (
ii
) a
AGRAVANTE
sempre teve ciência dos valores descontados, não podendo imputar aos réus as consequências de sua má-gestão; (
iii
) a autorização para os descontos é, por lei, irrevogável e irretratável; (
iv
) não há vício na prestação dos serviços que justifique a nulidade do contrato ou a procedência dos pedidos; e (v) não cabe ao banco analisar a margem consignável do consumidor, sendo
esta
uma responsabilidade do próprio cliente e do órgão pagador.

Por fim, o
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA
, em suas contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, afirmando que (i) inexistem os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a recorrente não apresentou prova mínima de suas alegações; (
ii
) a
AGRAVANTE
age de má-fé, buscando excluir os descontos de empréstimos que contratou dolosamente sem a intenção de pagar; (
iii
) deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que os contratos foram firmados livremente, sem vícios de vontade; (
iv
) o STJ, no Tema 1.085, firmou tese de que são lícitos os descontos em
conta-corrente
para quitação de empréstimos comuns, não se aplicando a limitação de 30%; e
(v) a possibilidade de revogação da autorização de débito não suspende os descontos de dívidas já contraídas, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos contratos bancários a 35% de sua renda líquida mensal.

Alega a parte Agravante que se encontra em situação de superendividamento, com encargos financeiros mensais que totalizam mais de 95% de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial e o de seus dependentes, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Já as partes Agravadas defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade do contraditório antes da análise da tutela e a inexistência de vulnerabilidade financeira comprovada que justifique a medida excepcional.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A situação dos autos evidencia a aplicabilidade da legislação consumerista, considerando que a agravante, na qualidade de servidora pública, caracteriza-se como consumidora final dos serviços bancários prestados pelas instituições financeiras demandadas.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
, orientação jurisprudencial consolidada que encontra perfeita subsunção ao presente caso, uma vez que a relação estabelecida entre a recorrente e as entidades bancárias configura típica relação de consumo, na qual a parte mais vulnerável encontra-se em manifesta situação de hipossuficiência técnica e econômica.

Outrossim, a controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei no 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. O artigo 54-A, § 1o, do CDC estabelece que
"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial"
. A situação fática demonstrada nos autos revela precisamente este quadro, na medida em que os encargos financeiros mensais da agravante totalizam R$ 10.779,35, valor que representa mais de 95% de sua renda líquida de R$ 10.791,85,
configurando manifesta impossibilidade de manutenção de condições dignas de subsistência.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que a legislação específica sobre superendividamento confere ao consumidor o direito fundamental à repactuação de suas obrigações quando caracterizada a impossibilidade de adimplemento sem comprometimento do mínimo existencial. A documentação juntada comprova que os descontos consignados em folha de pagamento e débitos automáticos na conta da agravante absorvem praticamente a integralidade de seus vencimentos, deixando-lhe uma quantia irrisória para fazer frente às despesas básicas de sobrevivência, o que configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Quanto ao perigo da demora, constata-se que a manutenção dos descontos nos patamares atuais durante todo o trâmite processual acarretaria dano de difícil reparação à agravante e seus dependentes, uma vez que a privação dos recursos necessários à subsistência não pode aguardar o desfecho final da demanda. O risco de lesão irreparável ao mínimo existencial justifica plenamente a intervenção urgente do Poder Judiciário para assegurar condições mínimas de dignidade enquanto se desenvolve o procedimento de repactuação previsto na legislação consumerista.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido de forma reiterada a legitimidade da limitação de descontos em casos de superendividamento, conforme se extrai dos seguintes precedentes que se aplicam integralmente ao caso em análise:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 -
Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional
à
elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Esses entendimentos jurisprudenciais consolidam o reconhecimento de que a tutela de urgência para limitação de descontos em casos de superendividamento representa medida necessária e proporcional para preservação do mínimo existencial do consumidor, aplicando-se analogicamente os percentuais previstos na legislação de empréstimos consignados como parâmetro de razoabilidade.

A argumentação das partes agravadas no sentido de que seria necessário aguardar o contraditório e a produção de provas para análise da tutela não merece acolhimento, posto que a natureza sumária da cognição em sede de tutela de urgência dispensa o exaurimento da instrução probatória, bastando a demonstração da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável. Os documentos carreados aos autos são suficientes para evidenciar a situação de superendividamento da agravante,
não se justificando a postergação da proteção ao mínimo existencial até o final do procedimento ordinário.

Ademais, a medida deferida não implica prejuízo irreversível às instituições financeiras, uma vez que se trata apenas de limitação temporária dos descontos ao percentual de 35% da renda líquida da devedora, preservando-se a possibilidade de cobrança integral dos valores mediante elaboração de plano de pagamento adequado às condições financeiras da consumidora. A tutela concedida harmoniza-se perfeitamente com os objetivos da Lei do Superendividamento, que visa justamente proporcionar mecanismos de renegociação que permitam ao consumidor superendividado retomar sua capacidade de adimplemento sem comprometer sua dignidade.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência revela-se equivocada ao não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente considerando que a situação de superendividamento da agravante encontra-se
satisfatoriamente
comprovada
, nesta análise preliminar,
pelos documentos acostados aos autos
,
para constatar o comprometimento de mais de 95% de sua renda com o pagamento de obrigações bancárias.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos seja limitada a 35% da remuneração líquida da agravante, observando-se a proporcionalidade dos
créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, até a elaboração do plano de pagamento definitivo nos termos da Lei no 14.181/2021.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

EM 15 DE JULHO

DE 2025:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada por
Maria Helena Andrade Alvarenga
, na qual foi indeferida a liminar que pretendia a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua renda líquida ao patamar de 35%, com depósito judicial proporcional e vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes quanto às obrigações discutidas.

Em face dessa decisão, a Autora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que preenche todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que se encontra em estado de superendividamento, com mais de 95% de sua renda comprometida com débitos mensais.

Aduz que sua renda líquida de R$ 10.791,85 (dez mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) está praticamente absorvida por encargos financeiros, o que compromete não apenas sua subsistência, mas também a de seus três filhos dependentes.

Ressalta que a limitação dos descontos mensais tem por finalidade resguardar o mínimo existencial e possibilitar a futura apresentação de um plano de pagamento, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, alega que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida pretendida, tendo em vista tratar-se de modulação temporária e proporcional dos pagamentos, sem implicar quitação ou extinção das obrigações contratuais.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu provimento ao Recurso e concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos seja limitada a 35% da remuneração líquida da Agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, até a elaboração do plano de pagamento definitivo nos termos da Lei n. 14.181/2021.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

Embora compreenda a delicada situação da agravante, entendo que a decisão do Juiz de primeiro grau deve ser mantida, porquanto alinhada ao procedimento legal previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

O rito do superendividamento é bifásico, exigindo, inicialmente, a realização de audiência de conciliação prévia com os credores, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento viável e proporcional, conforme o §1o do art. 104-A do CDC.

O deferimento de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, como ora se pretende, representa violação ao devido processo legal e tem sido, reiteradamente, repudiado pela jurisprudência dominante desta Corte, conforme julgados abaixo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores.

4. A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro. (...) (TJMT. RAC. N.U 1035649-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DE CONTA BANCÁRIA, DA PARTE AUTORA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO E/OU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE MORA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC
) .
2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJMT. RAC. N.U 1003167-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

A própria lógica normativa da Lei n. 14.181/2021 determina a tentativa de composição como condição processual para o prosseguimento da fase judicial.

Conceder a tutela antecipada com efeitos substanciais, como suspender ou reduzir descontos contratuais válidos, sem oitiva dos credores e sem plano de pagamento apresentado, representa antecipação do mérito sem base legal.

Ademais, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). Ainda que haja indícios de comprometimento da renda da Agravante, não há demonstração técnica ou documental suficiente nos autos que comprove a impossibilidade concreta de sobrevivência, tampouco se individualizaram os contratos para avaliação de eventual abusividade.

A modulação automática de descontos a 35% da renda, de forma indistinta e prévia ao contraditório, além de contrariar o devido processo, coloca em risco a segurança jurídica e a boa-fé nas relações contratuais, especialmente na ausência de prova de ilegalidade nos contratos celebrados.

Assim, respeitosamente, divirjo do entendimento do Relator e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a liminar, sem prejuízo de nova análise judicial após a realização da audiência de conciliação e eventual apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-B do CDC.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator
, dele divirjo e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a medida liminar, sem prejuízo de nova análise judicial após a realização da audiência de conciliação e eventual apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-B do CDC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025